Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E QUADRO DE SAÚDE DA RECÉM-NASCIDA. INOCORRÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA RARA. NÃO CABIMENTO DE DANO MORAL SENTENÇA MANTIDA.
1.A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes. É necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano para impor o dever de indenizar.
2.O conjunto probatório produzido nos autos não evidencia falha no atendimento da gestante, tampouco na condução do parto, sendo o quadro de saúde da recém-nascida resultante das síndromes raras que lhe acometem e que tem origem genética
3. Ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pleito indenizatório.
4.Recurso desprovido.